Tribunal: TJDFT
Processo: 0763479-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CASSAÇÃO DE SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. CESSAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. CONDUTA DELITUOSA PRATICADA QUANDO O MILITAR JÁ ESTAVA NA RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança se destina a resguardar direito líquido e certo do impetrante, afastando ato de autoridade - omissivo ou comissivo - reputado ilegal ou abusivo.

2. O mandado de segurança encontra previsão constitucional e a sua viabilização prática reclama a presença de requisitos específicos, quais sejam, direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

3. Nos termos do artigo 23 da Lei n. 10.486/2002, a cassação da situação de inatividade do militar por falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina somente é possível caso a conduta delituosa tenha sido praticada quando o militar ainda estava em atividade.

4. É vedada a interpretação extensiva de norma que impõe restrição de direito – na hipótese, que casse o direito à percepção de proventos de inatividade – para alcançar hipóteses não contempladas pelo legislador.

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. Unânime.